Tribunal: TJES
Processo: 5003233-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003233-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

AGRAVADA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITABIRA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios.

2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e Agravada MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITABIRA LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003233-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
AGRAVADO: MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITABIRA LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003233-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

AGRAVADA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITABIRA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A em face da decisão id 2449105, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0996859-56.1998.8.08.0024, conheceu e negou provimento ao recurso de embargos de declaração por si oposto, aplicando multa de 2% (dois por cento) do valor da execução, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais (id 2448708), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os embargos de declaração por si opostos na ação judicial de origem não possuem caráter manifestamente protelatório, sendo descabida a aplicação da multa de 2% (dois por cento) do valor da execução.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 3028905, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Agravante manifestou-se dos termos da preliminar de inadmissibilidade recursal, conforme petição id 3281625.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELA AGRAVADA

A Agravada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do recurso ao argumento de que a Agravante descumpriu o disposto no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não sendo eletrônicos os autos, a parte recorrente deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias, a juntada no feito originário de cópia da petição do recurso de agravo de instrumento, pena de não conhecimento do recurso:

“Art. 1.018 - O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

No caso, verifica-se que a Agravante realizou o protocolo de cópia da petição recursal para juntada no feito de origem, conforme se verifica do documento id 3281631, em atendimento ao disposto no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, fê-lo no órgão equivocado.

Explico.

Conforme se verifica da certidão constante do id 3281631, conclui-se que a Agravante, em vez de realizar o protocolo perante a Secretaria do Juízo
a quo
, manejou o protocolo da petição de que trata o art. 1.018, do Código de Processo Civil, diretamente neste Egrégio Tribunal de Justiça.

O referido equívoco, a meu sentir, não tem o condão de ensejar o não conhecimento do recurso, notadamente porque referida petição foi remetida para regular juntada no feito originário, cumprindo, assim, a finalidade prevista em lei.

Assim, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A em face da decisão id 2449105, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0996859-56.1998.8.08.0024, conheceu e negou provimento ao recurso de embargos de declaração por si oposto, aplicando multa de 2% (dois por cento) do valor da execução, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais (id 2448708), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os embargos de declaração por si opostos na ação judicial de origem não possuem caráter protelatório, sendo descabida a aplicação da multa de 2% (dois por cento) do valor da execução.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 3028905, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Consoante cediço, o § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, prevê que, “
q
uando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”.

Com efeito, “manifestamente protelatórios” serão os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer.

No caso, a Agravante interpôs embargos de declaração id 2448994 a fim de que fosse sanada omissão com relação ao requerimento de que o valor depositado judicialmente apenas fosse liberado após a resolução de recurso especial por si interposto no recurso de agravo de instrumento nº 0009678-07.2019.8.08.0024, ainda pendente de julgamento.

Conquanto o pedido, no mérito, tenha sido rejeitado, até porque inexiste recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento, tenho que os aclaratórios em referência não podem ser inquinados de “manifestamente protelatórios” porque não revelam abuso do direito de recorrer, razão pela qual descabe a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001623-28.2018.8.08.0016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

- Ficou devidamente comprovado nos autos que o feito está suspenso apenas no aguardo do pagamento dos honorários do perito pelo Agravante, evidenciando a sua falta de interesse recursal quanto ao ponto, pois, basta o cumprimento da diligência para que o processo retome seu curso normal. Conhecimento parcial do recurso.

- Não é cabível a aplicação de multa ao embargante, na forma do art. 1.026, §2º, CPC, uma vez que o recorrente não teve o dolo de tumultuar o feito, agir com deslealdade ou opor embargos manifestamente protelatórios, devendo ser afastada a penalidade aplicada
.

- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a multa de 2% (dois por cento) do valor da execução aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios.

2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e Agravada MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITABIRA LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.